Tribunal: TJES
Processo: 0006753-15.2013.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006753-15.2013.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JOAO CARLOS FERREIRA JUNIOR
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0006753-15.2013.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOÃO CARLOS FERREIRA JUNIOR

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em sentido estrito interposto por
JOÃO CARLOS FERREIRA JUNIOR
em face da decisão (fls. 776/778) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que o pronunciou pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal.

Em razões recursais (fls. 818/823), apresenta como causa de pedir a exclusão das qualificadoras de emprego de meio cruel e de motivo fútil, por não haver indícios de que elas se apliquem ao caso.

Contrarrazões às fls. 839/841, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

Juízo de retratação negativo (fl.842).

Parecer ministerial pelo desprovimento do recurso (id. 2901321).

Feito relatado,
inclua-se em pauta de julgamento
(art. 610 do CPP).

Vitória-ES, 16 de agosto de 2022.

SERGIO RICARDO DE SOUZA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0006753-15.2013.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOÃO CARLOS FERREIRA JUNIOR

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, destacando, desde logo, que a insurgência do recorrente se resume a uma única causa de pedir, consistente na exclusão das qualificadoras de emprego de meio cruel e de motivo fútil por não haver indícios de que elas se apliquem ao caso.

Feitas essas prévias considerações, constato que o magistrado cumpriu a exigência legal ao descrever que o recorrente, JOÃO CARLOS FERREIRA JÚNIOR, vulgo “JUNINHO DOLINHA ou “MC”, concorreu com os demais denunciados para a concretização do homicídio na forma qualificada, não se admitindo, nesta fase processual, o exame aprofundado do mérito probatório, sob pena de subtrair a competência do Tribunal do Júri (CRFB, art. 5º XXXVIII), pois como prevê o artigo 413, § 1.º, do Código de Processo Penal:

Art. 413 - O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse ponto, observa-se que os
indícios de autoria
e a
materialidade
do crime de homicídio, foram demonstrados pelo Laudo de Exame Cadavérico, de fl. 149, além dos depoimentos acostados aos autos, vejamos:

[...] que além do informante, também
agrediram a vítima até a morte as pessoas de JUNINHO DOLINHA
, VINICINHO, FELIPINHO, SEMENTINHA, LUCAS (irmão do SEMENTINHA), KEVEM, DANIEL, vulgo “MONSTRENGO”, PABLO BIGUINHA, TIO CHICO e um entregador de marmita, que trabalha em um restaurante para o pai, do qual o informante não sabe o nome; [...] que mostrado ao informante as fotos presentes nos autos, registradas mediante filmagem da câmera de vídeo-monitoramento do ônibus onde a vítima adentrou antes de ser morta, respondeu que reconhece: a pessoa de nº 01 como sendo o rapaz que entrega marmitex para o restaurante de seu pai; a pessoa de nº 2A como sendo PABLO BIGUINHA; a pessoa de nº 2B TIO CHICO; [...]
a pessoa de nº 08 como sendo JUNINHO DOLINHA
[...]”. (DOUGLAS PEREIRA DE OLIVEIRA, fls. 165/166).

“[...] que além do informante, também
agrediram a vítima até a morte as pessoas de JUNINHO DOLINHA
, SEMENTINHA, NATANAEL vulgo “JUNINHO” (irmão do SEMENTINHA), DANIEL vulgo “MONSTRENGO”, CLEMES, MAURICINHO e PABLO BIGUINHA; [...] que PABLO BIGUINHA portava uma faca nas mãos; que também agrediu a vítima o tal do entregador de marmita, que trabalha em um restaurante para o pai, do qual o informante não sabe o nome; [...]”. (FELIPE VERMEULES DE OLIVEIRA, fls. 173/175).

Destarte, em sede de cognição sumária, observa-se que, em tese, o recorrente, em conjunto com os seus comparsas, agiram com extrema crueldade, eis que golpearam a vítima até a morte.

Quanto às qualificadoras apontadas na denúncia de fls.3/4 e reconhecidas na pronúncia de fls.776/778-v., as quais são rechaçadas pela d. defesa do requerente, como única causa de pedir, deve ser realçado que os elementos de prova que integram os autos são suficientes para justificar os fundamentos apresentados na pronúncia como indícios suficientes acerca da incidência da qualificadora do motivo fútil, pois as agressões foram motivadas por vingança, decorrente do furto de uma bicicleta, praticado pela vítima. Da mesma forma, há indícios suficientes, conforme consta da decisão recorrida, de que as agressões que culminaram com a morte da vítima foram aplicadas com meio cruel, este caracterizado por reiterado espancamento realizado por várias pessoas.

A D. Magistrada de primeiro grau destacou, ainda, que
“foram analisadas as imagens contidas na filmagem de vídeo e monitoramento anexa nos autos”
para fundamentar os indícios existentes acerca da prática do crime, nas circunstâncias ali mencionadas.

Deste modo, verifica-se que não deve ser retirada do Tribunal do Júri a apreciação da tese defensiva de exclusão das qualificadoras, eis que a decisão de pronúncia julga apenas a admissibilidade da acusação, sem qualquer avaliação de mérito.

Por oportuno, cumpre salientar que, em respeito ao princípio do
in dubio pro societate
, compete ao Tribunal do Júri analisar a exclusão das qualificadoras e as eventuais dúvidas, conforme já salientado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. PRONÚNCIA. DECOTE DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Precedentes.

2. "Na situação posta sob exame, por simples leitura do excerto do acórdão recorrido, é possível constatar que, para afastar a incidência da qualificadora, a Corte estadual invadiu a competência constitucional do Tribunal do Júri, pois emitiu juízo de valor a respeito da ausência de banalidade no motivo do delito. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência Tribunal Popular a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto" (AgInt no REsp n. 1.737.292/GO, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.598.682/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

[...] PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. [...] COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.
(AgRg no REsp 1979795/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022 - destaquei).

Assim, fundamentada a decisão na existência da materialidade do fato e presentes os indícios suficientes de autoria, inviável a impronúncia do réu ou a exclusão das qualificadoras, eis que devem ser analisadas pelo Conselho de Sentença, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.

Mediante tais fundamentos, não havendo razão suficiente para alterar a decisão de pronúncia,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito.

É como voto.

EMENTA

PROCESSO Nº
0006753-15.2013.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOÃO CARLOS FERREIRA JUNIOR

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA –MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI PARA ANÁLISE DAS MATÉRIAS DEFENSIVAS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A fundamentação da decisão de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, de forma que, tendo o magistrado esboçado seu convencimento com amplo respaldo nos elementos de prova contidos nos autos, tem-se por configurados os pressupostos para a pronúncia. Precedentes do STJ.

2. Somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Precedentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.